Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADOS AOS VENCIDOS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. CÔMPUTO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. CONDENAÇÃO. ALCANCE. COMPOSIÇÃO PECUNIÁRIA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVIABILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A LITERALIDADE DO FIRMADO NO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA. INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO OU MODULAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Estabelecendo a res judicata que se traduz no título exequendo que os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos devem ter como base de cálculo o valor da condenação, que compreendera composição pecuniária e compensação decorrente de danos morais, a verba honorária deve ser mensurada em fiel compasso ao decidido, tendo, pois, como base de cálculo a integralidade da condenação fixada, porquanto assim firmada pelo título judicial (CPC, art. 502), ressoando inviável sua modulação sob o prisma da ótica do credor ou do devedor, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.